Tribunal: TJDFT
Processo: 0742845-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. levantamento de valores condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória. impossibilidade. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que condicionou o levantamento de valores, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores no cumprimento individual de sentença coletiva deve ser condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.202.8.07.0000.
III. Razões de decidir
3. Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, tampouco para impedir o levantamento de valores pela parte exequente.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea “a” e 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 8.6.2021; TJDFT, AGI 0737140-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, AGI 0740633-06.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.